Tribunal: TRF3
Processo: 5000889-71.2020.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Ementa:
Ementa

colocar

Inteiro teor:
184/549)

5000889-71.2020.4.03.6134

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000889-71.2020.4.03.6134

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: EULILIA ALVES SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISABELLE VIANA DE OLIVEIRA MAIA DE LIMA - SP420944-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISABELA FERREIRA DA COSTA - SP410783-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

colocar decisão DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO ANTERIOR. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. LABOR RURAL COMPROVADO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que apreciou matéria dissociada do objeto da apelação interposta em ação previdenciária.

A demanda visa ao reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar e à concessão de aposentadoria por idade rural. A sentença julgou improcedente o pedido.

A autora sustenta que o acórdão tratou de tema diverso, com referência a recurso inexistente do INSS, requerendo o julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em vício de julgamento extra petita; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos para concessão de aposentadoria por idade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material e nulidade, nos termos dos arts. 1.022 e 494 do CPC.

Verifica-se dissociação entre o acórdão embargado e o objeto da lide, com análise de matéria estranha ao recurso da autora, o que caracteriza julgamento extra petita.

A nulidade do acórdão é medida necessária, em observância aos arts. 141 e 492 do CPC.

Superada a nulidade, passa-se ao julgamento da apelação, por se encontrar a causa madura.

A autora implementou o requisito etário e apresentou início de prova material do labor rural, corroborado por prova testemunhal idônea e coerente.

A prova documental, ainda que não contemporânea a todo o período de carência, é suficiente quando ampliada por prova oral consistente.

Demonstrado o exercício de atividade rural no período equivalente à carência, é devida a concessão da aposentadoria por idade rural desde a DER.

Inexistente prescrição quinquenal. Honorários fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até o acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão. Apelação da autora provida para julgar procedente o pedido e condenar o INSS à concessão de aposentadoria por idade rural desde a DER (18/05/2016), com pagamento das parcelas vencidas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Configura julgamento extra petita a decisão que aprecia matéria diversa do objeto recursal, impondo sua nulidade. 2. É possível o reconhecimento do labor rural mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal. 3. A ausência de documentos contemporâneos a todo o período de carência não impede a concessão do benefício. 4. Comprovados idade e labor rural, é devida a aposentadoria por idade rural desde a DER.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 141; 370; 492; 494; 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II; 48, §§ 1o e 2o; 49; 55, § 3o; 142.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0038186-43.1999.4.03.6100; TRF3, ApCiv 5000379-19.2019.4.03.6126; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, REsp 1.348.633/SP; STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 577; STJ, REsp 1.667.753.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000889-71.2020.4.03.6134

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: EULILIA ALVES SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISABELLE VIANA DE OLIVEIRA MAIA DE LIMA - SP420944-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISABELA FERREIRA DA COSTA - SP410783-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (relatora): Trata-se de embargos de declaração oposto pela parte Autora contra acórdão proferido por esta E. 7a Turma.

O presente feito foi ajuizado pela autora EULILIA ALVES DE SOUZA, visando o reconhecimento do labor rural e, consequentemente, a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

A sentença de 1o Grau julgou improcedente o pedido da inicial, razão pela qual os autos foram remetidos a esta Corte, diante da apelação da Autora.

Após prolatado o v. Acórdão, a autora opôs embargos de declaração, sustentando que o julgamento embargado precisa ser aclarado, pois versa sobre tema distinto ao caso concreto, que é a apreciação da apelação interposta pela autora.

Aduz que o v. acórdão aborda sobre eventual recurso interposto pelo INSS, o que não corresponde ao real objeto da causa.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso manejado.

A parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (relatora): Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, já que tempestivamente opostos.

Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado.

A omissão, passível de ser sanada por embargos de declaração, fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada, não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada.

A contradição, que autoriza a oposição dos aclaratórios, ocorre quando há no julgado assertivas inconciliáveis entre si, contradição interna, já que tal remédio processual não é adequado para sanar suposta contradição externa, ou seja, a contradição entre a decisão embargada e um parâmetro externo, seja este um julgado, um dispositivo da lei ou o entendimento da parte.

O erro material é aquele que se caracteriza pela manifestação equivocada daquilo que foi decido pelo julgador, contudo, sem alterar substancialmente o conteúdo do decisum. Ele ocorre quando a decisão, por um problema de digitação, por exemplo, não reproduz com exatidão o julgamento levado a efeito. Porém, para que se fale em erro material, é preciso que o equívoco seja algo que não altere a essência do comando judicial.

Na obscuridade, entende-se ausência de clareza que prejudica a compreensão da decisão judicial.

Portanto, como regra, os embargos não possuem natureza modificativa, salvo situações excepcionais em que a integração da decisão importe, necessariamente, em alteração de seu resultado.

Porém, o artigo 494, I, CPC/2015 disciplina que: "Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo. II- por meio de embargos de declaração(...)".

Pois bem.

No caso concreto, a parte autora opôs embargos de declaração, sustentando que o julgamento embargado versa sobre tema distinto ao caso concreto, que é a apreciação da apelação interposta pela autora.

E, do exame dos autos, verifica-se que assiste razão à embargante ao sustentar a dissociação entre a situação fática dos autos e o acórdão prolatado. De fato, as questões examinadas não guardam correspondência com o objeto da lide.

Conforme dispõe os arts. 141 e 492 do CPC/2015, o Juiz deve decidir a lide nos termos em que foi proposta, sendo-lhe defeso julgar pleito diverso do postulado, sob pena de nulidade do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. CAPÍTULO DO ACÓRDÃO “EXTRA PETITA”. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO “EX OFFICIO”. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE DOS RECURSOS.

1 . Pelo princípio da correlação, cumpre ao Poder Judiciário prestar a jurisdição nos limites em que provocado, consubstanciado em relação aos recursos no princípio devolutivo, que se aperfeiçoa no primado do tantum devolutum quantum apellatum e, nesta senda, ao se analisar o julgamento proferido por esta E. Terceira Turma, vislumbra-se o vício de julgamento extra petita, o que torna necessário a extirpação do quanto excedente.

2. De rigor anular o capítulo do v. acórdão de id no 90395880, f. 34/35, proferido por esta E. Terceira Turma, naquilo que tratou da redução dos honorários advocatícios fixados em primeira instância. 3 . Embargos de declaração acolhidos.” - (TRF-3 – 3a Turma - ApCiv: 00381864319994036100, Relator.: Desembargador Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, Julg. 12/08/2024, Public: 15/08/2024)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – FATOR PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO EXPRESSO DE CONCESSÃO SEM APLICAÇÃO DO FATOR – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(...)

O acórdão recorrido concedeu benefício diverso do requerido, com aplicação do fator previdenciário, o que configura julgamento extra petita. Embora seja admitida certa flexibilidade na interpretação dos pedidos em matéria previdenciária, tal possibilidade deve ser excepcional e não se aplica quando o pedido inicial é claro e delimitado, como no caso dos autos.

(...)

Embargos de declaração acolhidos para sanar vício (...)” - (TRF-3 - 7a Turma - ApCiv: 50003791920194036126, Relator.: Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, Julg. 28/07/2025, Pub. 06/08/2025).

Assim, por estar configurada a hipótese de julgamento extra petita, a nulidade do acórdão é medida que se impõe.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para anular o acórdão referido.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

Estando a causa madura para julgamento, passo à análise recursal.

Inicialmente, recebo a apelação interposta, sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão da regularidade formal, é possível a apreciação, nos termos do Codex processual.

Esclareço que a apelação tem efeito suspensivo (art. 1012, "caput", do CPC), não se vislumbrando, no presente caso, nenhuma das exceções previstas no § 1o do dispositivo em questão.

Pois bem.

O recurso de apelação foi interposto pela parte Autora face a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“EULILIA ALVES SOUZA move ação com pedido de tutela antecipada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a concessão de Aposentadoria por Idade Rural.

Sustenta que, como segurada especial, trabalhou em atividades rurais em regime de economia familiar por mais de 30 anos e, tendo completado 55 anos de idade em 13/08/2015, faz jus ao benefício vindicado desde a DER em 18/05/2016.

Deferidos os benefícios da gratuidade da justiça e negada a concessão da tutela provisória de urgência (id. 30747299)

(...)

Destarte, diante de todo o contexto, não houve a comprovação do exercício da atividade rural pelo período necessário.

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido da autora, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

(...)”

Inconformada, a parte autora alega, em suas razões, que há nos autos provas materiais e testemunhal que comprovam o labor rural que exerceu.

Afirma ainda que, se considerada insuficientes as provas, os autos devem ser extintos sem resolução do mérito, conforme entendimento do STJ, no Tema Repetitivo 629.

Assim, requer o recebimento do recurso, com o reconhecimento dos períodos rurais e a concessão do benefício. Subsidiariamente, sendo insuficiente as provas, requer que os autos sejam extintos, sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões, os autos foram encaminhados à esta Corte.

Parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita. É o relatório.

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR IDADE RURAL

A aposentadoria por idade rural está prevista no artigo 48, §§1o e 2o, da Lei no 8.213/91, in verbis:

"Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para 60(sessenta) e 55(cinquenta e cinco) anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII, do § 9o, do art. 11, desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)"

Em síntese, para a obtenção da aposentadoria por idade RURAL, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos:

i) idade mínima e,

ii) efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo imperioso observar o disposto nos artigos 142 e 143, ambos da Lei no 8.213/91.

Ao se tratar de segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 24/07/1991, deve ser considerada a tabela progressiva inserta no artigo 142, da Lei de benefícios (Lei n.o 8.213/91), não havendo que se falar em exigência de contribuição ao trabalho rural, bastando a comprovação do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, em números de meses idênticos à carência do referido benefício.

Para aqueles que ingressaram no sistema após 24/07/1991, aplica-se a regra prevista no artigo 25, inciso II, da Lei de Benefícios, que exige a comprovação de 180(cento e oitenta) contribuições mensais.

A carência a ser cumprida deve levar em consideração a data em que foi implementado o requisito etário para a obtenção do benefício e não a data em que a pessoa formula o requerimento de aposentadoria por idade junto ao INSS.

Portanto, caso cumprido o requisito etário, o seu aferimento (relativamente à aposentadoria por idade) será realizado quando do implemento da idade esperada, mesmo que, naquele momento, a pessoa não tenha completado a carência necessária.

Insta sinalar que, a necessidade de demonstração do exercício da atividade campesina, em período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, restou firmada pelo C. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.354.908/SP, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva – TEMA 642 (tese firmada): “O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural, preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e idade.”

Sobre a questão, o CJF erigiu a Súmula 54, que porta o seguinte enunciado:” para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”.

Assim, ao trabalhador rural, exige-se a qualidade de segurado no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou implemento de idade, ressalvada a hipótese do direito adquirido, devendo essa exigência ser comprovada por meio de prova material e testemunhal ou de recolhimentos vertidos ao INSS.

COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL

A comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova, exclusivamente, testemunhal, conforme preceitua a Súmula 149, do C. STJ.

No entanto, diante das precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova, admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Ademais, considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp no 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag no 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp no 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Aliás, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ. Assim, não é necessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência, desde que a sua eficácia probatória seja ampliada por robusta prova testemunhal.

DO CASO CONCRETO

EULILIA ALVES SOUZA, CPF 886.247.305-20, nascida aos 13/08/1960 em Morro do Chapéu/BA, filha de João Antônio Alves e de Geralcina Nunes da Costa, ajuizou ação previdenciária para reconhecimento do seu trabalho rural e, consequentemente, a concessão de aposentadoria por idade rural. DER 18/05/2016.

Para isso, acostou aos autos:

- CTPS sem registro de vínculo empregatício; certidão de inteiro teor de oficial de registro civil sobre os dados da certidão de nascimento da autora, atestando que seu genitor era lavrador; cópia de declaração de trabalho rural, expedida pelo sindicato dos trabalhadores rurais de Várzea Nova/BA; cadastro da autora como filiada ao Sindicato dos trabalhadores rurais de Várzea Nova/BA, cuja filiação se deu em 1998, ocupação lavradora com mensalidades quitadas de 2000 de 2009/2013; registro médico (SUS), 2010, qualificando-a como lavradora; cópia da ficha de inscrição da ADECOM- Associação de Desenvolvimento Comunitário Mulungu, com mensalidades quitadas em 1988, 1990/1994 e de 2007/2009; documento diverso, escrito à mão; contrato de comodato extemporâneo, realizado em 2016, realizado com a autora do período de 20/03/1999 até 2020; cópia de recibo sobre terceiros; declaração do ITR, 1998(praticamente ilegível); depoimentos, em sede administrativa, de 03 testemunhas; certidão de casamento do filho da autora, Carlos de Souza Lima, em 1998, lavrador; CTPS do pai dos filhos da autora (Carlito Rodrigues de Lima); documentos emitidos pela Prefeitura de Morro do Chapéu em nome de Carlito; certidão de nascimento da filha da autora, Sebastiana Rita de Lima, em 1974, do filho Robério Souza Rodrigues, em 1978 e do filho Roberto Souza Rodrigues, em 1978.

Há, ainda, o depoimento da autora e as declarações das testemunhas.

AUTORA disse: que não saber ler; que vivia em comunhão estável com Carlito Rodrigues de Lima, falecido; que sempre trabalhou na roça, na cidade Várzea Nova/BA, desde 1978 até 2018; que plantava milho, feijão, mamona, melancia, abóbora, na fazenda de propriedade de Rosendo, marido da Idaí, autora do contrato de comodato; que sempre trabalhou para o mesmo fazendeiro; que trabalhava como diarista, recebendo no fim da semana trabalhada; que morou nessa propriedade de 1978 até 2018; que seu companheiro e filhos trabalhavam na propriedade; que era “tipo” um sítio; que essa propriedade era dividida em vários sítios; que não sabe o tamanho da fazenda no total; que se alimentava do que plantava, entregando o restante para a fazenda; que o companheiro chegou a ter um terreno na cidade, mas que não foi nada construído; que o companheiro foi pra SP em procura de emprego e que o marido voltava para visitá-la; que foi para SP, em períodos curtos, para visitar o marido; que o marido morava em SP com uma das filhas; que os demais filhos ficaram na BA; que não foi morar em SP com o marido, pois não havia condições financeiras para o sustento de todos; que o marido adoeceu, com problemas na coluna; que o marido chegou a trabalhar em construção civil, mas, por conta do problema de saúde, voltou a trabalhar com lavoura; que não havia nenhum documento para morar na propriedade de Sr. Rosendo; que não tem mais contato com a Maria Idaí, esposa do proprietário da fazenda; que não tem lembrança de ter assinado algum contrato; que as vezes que foi para SP, além de visitar o marido, foi para fazer um tratamento médico na perna; que não gostava de cidade grande; que teve 10(dez) filhos, mas somente 04 estão vivos.

Testemunhas:

- MANOEL POCIDONIO DE GRACENA(nascido em 1950), foi ouvido com o informante, por ser amigo da autora: disse conhecer a autora desde 1974, da cidade de Mulungu de Várzea Nova/BA; que ela trabalhava na roça, na fazenda de Nery de Oliveira; que por volta do ano 2000 a autora foi para SP fazer um tratamento médico; que a autora morava na fazenda com o marido e os filhos; que o marido, quando estava em Mulungu, trabalhava na roça; que o marido dela foi morar em SP e a autora ficou sozinha, na roça com os filhos menores; que os filhos mais velhos da autora também foram morar em SP depois que o pai foi; que não se recorda quem é Maria Idaí; que conhece a associação de desenvolvimento comunitário de Mulungu; que o depoente também foi trabalhador rural; que a cidade de Morro do Chapéu é próximo de Mulungu; que o dono da fazenda era Rosendo Nery de Oliveira; que a autora sempre trabalhou nessa fazenda; que conhece o Sr. Badí, mas nunca trabalhou para ele; que a autora trabalhou pouco tempo para Sr. Badí; que o depoente trabalhou por um período fora de Mulungu, em outro munícipio e por isso não sabe quando o marido da autora foi para SP; que trabalhou, por muito tempo, na roça com o marido da autora.

- JOSEMAR SILVA DOS REIS disse conhecer a autora desde quando o depoente nasceu, pois sua familia já estava no povoado de Mulungu, entre Morro do Chapéu e Várzea Nova; que o local é região rural; que conhece a fazenda Passos ou Sítio Passos; que o povoado trabalhava nessa fazenda, inclusive a família do depoente; que o proprietário deixava a familia trabalhar em uma parte da terra e dividiam meio a meio; que a fazenda tinha trabalhadores de outra localidade; que a autora morava com a familia em um sítio, que era parte da fazenda; que se recorda do marido da autora trabalhar no sítio; sabe que o marido da autora ia pra SP “juntar” dinheiro e voltava algumas vezes para Mulungu; que ele fez isso, várias vezes, desde 1999; que a autora ia algumas vezes para SP fazer tratamento médico, mas sempre voltava para o sítio; que a ida da autora para SP era nas datas de consulta médica; que ela foi de mudança definitiva para SP somente em 2018; que ela morava com os filhos mais novos no sítio; que se recorda de um dos filhos dela apelidado de “Tinho”; que não sabe o nome dele de registro; que não se recorda quando os filhos dela foram para SP, mas foram depois da ida do pai, uns 08 anos depois; o marido da autora morava em SP com a filha deles, que já era casada; que a autora ia para SP fazer tratamento médico e ficava na casa da filha; que o marido da autora se chama Carlito; que o marido da autora ia para Mulungu, ficava 03 meses trabalhando na roça e depois voltava para SP; que em SP, o marido da autora trabalhava, também na lavoura; que Maria Idaí era uma das proprietárias da fazenda que a autora trabalhava e morava.

Pois bem.

Diante dos requisitos indispensáveis para concessão do benefício pleiteado, verifica-se que a idade mínima exigida para a obtenção do benefício de aposentadoria por idade rural restou comprovada, já que nascida em 08/1960, o quesito etário encontra-se preenchido desde 08/2015.

Quanto à carência, a parte autora deve comprovar o exercício do labor rural no período imediatamente anterior ao requisito etário ou requerimento administrativo, mesmo de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício requerido.

No caso concreto, para comprovar o alegado, a parte autora acostou os documentos acima elencados, além da prova oral.

A inicial afirma que a autora é filha e esposa de lavradores e, desde jovem, tem trabalhado na roça na companhia dos seus familiares, inclusive, seus filhos, sem registro na CTPS, até os dias da sua maturidade.

E, com a análise dos autos, concluo que os documentos colacionados pela parte autora são suficientes como início de prova material pra atestar o trabalho rural alegado.

Vejamos.

Inicialmente, é importante ressaltar que a Lei 8.213/91 veio para corrigir a distorção histórica em que pessoas de baixo poder financeiro, que exerciam atividades rurais/pescaria artesanal - em regime de economia familiar ou para terceiros, sem qualquer registro ou anotação na CTPS – ficavam excluídas de qualquer cobertura previdenciária.

Esse cenário exige do julgador uma interpretação da lei de forma menos rigorosa, um olhar mais atento e flexível às necessidades e circunstâncias presentes no caso a ser analisado.

Quando se trata da realidade da lide, sabe-se ser muito comum na familia rural, todos os moradores da casa - inclusive filhos pequenos - irem ao campo em prol da subsistência e sustento. Portanto, é crível que a autora tenha exercido, desde jovem, atividades campesinas na companhia dos pais(seu núcleo familiar inicial) e posteriormente, com o marido e filhos.

Aliás, por conta das precariedades que o trabalhador campesino enfrenta, a própria jurisprudência pacificou que os períodos trabalhados no campo não precisam ser contínuos. É aceito que haja breves intervalos entre as atividades agrícolas, desde que, claro, o labor campesino seja majoritário e exercido, imediatamente, anterior ao implemento da idade ou requerimento administrativo.

Essa flexibilidade da jurisprudência quanto aos pequenos intervalos é justificada pelos períodos sazonais (de até 120 dias) comuns no meio rural, sendo um modo de amparar o rurícola que busca obter a sua renda na chamada entressafra, mas sem deixar sua vocação e dependência do campo.

Portanto, a existência dos vínculos urbanos não descaracteriza a condição de segurado especial, se seguido as condições existentes na legislação e jurisprudência.

É inegável que o trabalhador rural, em especial o boia-fria/diarista, exerce sua atividade em flagrante desproteção, sem qualquer formalização e com recebimento de valores ínfimos. E, por conta dessas precárias condições do trabalho rural e das dificuldades em obter de prova material para comprovar o labor campesino exercido, a própria Corte Suprema, no julgamento do REsp 1.321.493/PR, abrandou a exigência das provas, passando a aceitar início de prova material sobre parte do tempo de trabalho pretendido, desde que complementada por idônea e robusta prova testemunhal. Contudo, é vedada a prova, exclusivamente, testemunhal.

Consoante entendimento do STJ, manifestado no REsp 267.355/MS: “A qualificação profissional de lavrador ou agricultor do marido, constante dos assentamentos de registro civil, é extensível à esposa, e constitui indício aceitável de prova material do exercício da atividade rural...”. Ademais, eventual averbação de separação ou óbito de cônjuge/companheiro (a) não retira, por si só, a condição de rurícola do cônjuge/companheiro (a) ou outro membro do grupo familiar.

Isso tudo se dá porque, ao aferir o labor campesino, em especial o da MULHER, quanto maior informalidade a que estão historicamente sujeitas no mercado de trabalho, maior é a desproteção trabalhista, previdenciária. Então, na ausência de documentos em seu nome e que atestem a condição rurícola, é possível aproveitar, em seu favor, a extensão de documentos do seu grupo familiar de origem ou aquela constituída com casamento ou união estável(desde que haja a comprovação do matrimônio/união).

Nesse sentido, os documentos apresentados nos autos servem como início de prova material na comprovação do alegado. Dentre outros, a certidão de seu nascimento, os relatórios médicos e a certidão de casamento do filho Carlos demonstram que, além de ser lavradora, a autora é filha e mãe de lavradores.

Embora os documentos apresentados não sejam específicos para cada ano do período de carência, o conjunto probatório é coeso e suficiente para demonstrar a condição de trabalhadora rural da autora. Percebe-se o vínculo contínuo com o meio rural, a exemplo da filiação à associação comunitária em 1988 - se estendendo por anos - da filiação ao sindicato dos trabalhadores rurais e, diversos anos (90/94, 2000, 2007-2013).

Somam-se, ainda, as provas testemunhais. Os depoentes, que são do mesmo povoado e trabalham com lavoura, foram uníssonos ao relatarem a realidade vivida pela autora e seus filhos, os locais e as atividades laborais exercidas e, até mesmo, assuntos particulares, como o problema de saúde por ela enfrentado e a ausência do marido que residia em outra cidade e fazia visitas esporádicas. E, embora o depoente MANOEL POCIDONIO tenha sido ouvido na qualidade de informante, o que se nota é que as suas declarações vão ao encontro do que depôs a testemunha JOSEMAR, me levando a concluir que presenciaram de perto a realidade laboral da autora, o que confere verossimilhança, solidez e confiabilidade às provas documentais apresentadas.

Destaco que, mesmo havendo na CTPS do companheiro da autora alguns vínculos urbanos, o que se tem dos autos e dos depoimentos prestados em juízo, é que a autora passou a maior parte da sua vida sem a companhia constante do companheiro. Além disso, não se pode olvidar a realidade da vida rural, em que muitas vezes o pai de familia migra para as grandes cidades em busca de condições melhores para o sustento familiar, que, no caso concreto, além da companheira, ainda havia 10 filhos.

Há que se considerar que, tratando-se da MULHER e sua realidade social, as atividades domésticas e criação de filhos somam-se as atividades campesinas visando o sustento da família constituída. No presente caso, aliás, considerando a ida do companheiro para outro estado do país, e que a autora passa a ser a pessoa responsável pela unidade familiar e, consequentemente, pelos 10 filhos, não parece viável imaginar que ela não exercesse nenhuma atividade laborativa para o sustento familiar, sendo a lida no campo a conclusão mais lógica e coerente com as provas apresentadas.

Ademais, vale registrar que não há nos autos qualquer indício de que a autora tenha exercido atividade urbana.

Assim, por se mostrar induvidosa, idônea e harmônica com as provas materiais, a prova oral é apta a ampliar a eficácia probatória dos documentos trazidos aos autos, razão pela qual é possível o reconhecimento do trabalho campesino alegado.

Por fim, há que se recordar que, relativamente ao trabalhador rural enquadrado na categoria de contribuinte individual sem relação de emprego, o Eg. STJ firmou o entendimento segundo o qual o trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991 quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios previdenciários, conforme julgados que trago à colação:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. BOIA FRIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante, é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios previdenciários.

3. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp. no 1.667.753, Rel: Ministro Og Fernandes, julgado em 07/11/2017)

Nesse cenário, estão satisfeitos os requisitos necessários à concessão do benefício, uma vez que foi implementado o requisito idade e demonstrado o exercício da atividade rural por período equivalente ao da carência exigida pelo artigo 142, da Lei 8.213/91.

Portanto, de rigor a reforma da sentença guerreada, para dar procedência da ação, reconhecendo o direito à concessão da aposentadoria por idade rural, desde a DER: 18/05/2016.

TERMO INICIAL

Para o início do benefício de aposentadoria por idade rural, assim dispõe o art. 49, da Lei 8213/91:

"Art. 49. A aposentadoria por idade será devida:

I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir: a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea "a";

II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento."

Assim, o termo inicial do benefício será a partir da DER (18/05/2016).

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente na data da execução.

Vale ressaltar que o referido manual foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observado, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual.

Esclareço, ainda, que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução."

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Em consonância com o entendimento dominante esposado pelas Turmas componentes da 3a Seção deste E. Tribunal, no sentido de que, nos casos em que o benefício previdenciário não é concedido em sentença, mas apenas em sede recursal, a base de cálculos da verba honorária compreende as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício.

Assim, respeitadas as isenções, incumbe ao INSS o pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor das prestações vencidas, até a data do presente julgado.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Ajuizada a ação em 06/04/2020 e indeferido o benefício em definitivo em 08/2016, decorridos MENOS de 05(cinco) anos, inocorrente a prescrição quinquenal.

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pela parte Autora e DOU PROVIMENTO ao seu apelo a fim de reformar a sentença de Origem, reconhecendo o labor rural exercido por período equivalente ao da carência exigida, condenado o INSS a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, desde a DER em 18/05/2016, bem como ao pagamento das parcelas atrasadas e dos honorários, tudo na forma acima fundamentada.

É COMO VOTO.

/gabiv/...

EMENTA

colocar decisão DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO ANTERIOR. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. LABOR RURAL COMPROVADO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que apreciou matéria dissociada do objeto da apelação interposta em ação previdenciária.

A demanda visa ao reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar e à concessão de aposentadoria por idade rural. A sentença julgou improcedente o pedido.

A autora sustenta que o acórdão tratou de tema diverso, com referência a recurso inexistente do INSS, requerendo o julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em vício de julgamento extra petita; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos para concessão de aposentadoria por idade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material e nulidade, nos termos dos arts. 1.022 e 494 do CPC.

Verifica-se dissociação entre o acórdão embargado e o objeto da lide, com análise de matéria estranha ao recurso da autora, o que caracteriza julgamento extra petita.

A nulidade do acórdão é medida necessária, em observância aos arts. 141 e 492 do CPC.

Superada a nulidade, passa-se ao julgamento da apelação, por se encontrar a causa madura.

A autora implementou o requisito etário e apresentou início de prova material do labor rural, corroborado por prova testemunhal idônea e coerente.

A prova documental, ainda que não contemporânea a todo o período de carência, é suficiente quando ampliada por prova oral consistente.

Demonstrado o exercício de atividade rural no período equivalente à carência, é devida a concessão da aposentadoria por idade rural desde a DER.

Inexistente prescrição quinquenal. Honorários fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até o acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão. Apelação da autora provida para julgar procedente o pedido e condenar o INSS à concessão de aposentadoria por idade rural desde a DER (18/05/2016), com pagamento das parcelas vencidas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Configura julgamento extra petita a decisão que aprecia matéria diversa do objeto recursal, impondo sua nulidade. 2. É possível o reconhecimento do labor rural mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal. 3. A ausência de documentos contemporâneos a todo o período de carência não impede a concessão do benefício. 4. Comprovados idade e labor rural, é devida a aposentadoria por idade rural desde a DER.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 141; 370; 492; 494; 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II; 48, §§ 1o e 2o; 49; 55, § 3o; 142.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0038186-43.1999.4.03.6100; TRF3, ApCiv 5000379-19.2019.4.03.6126; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, REsp 1.348.633/SP; STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 577; STJ, REsp 1.667.753.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu ACOLHER os embargos de declaração da parte autora e DAR PROVIMENTO ao seu apelo, concedendo o benefício de aposentadoria por idade rural, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão